Tribunal: STF
Processo: Súmula 432
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 432

Não cabe recurso extraordinário com fundamento no art. 101, III, "d", da Constituição Federal, quando a divergência alegada for entre decisões da Justiça do Trabalho.

[{"tipo": "topico", "texto": "Inadmissibilidade de recurso extraordinário por divergência jurisprudencial após a Constituição de 1988.1. Desde o advento daConstituição Federal de 1988, não há mais falar em \"recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial\", tendo em vista o contido no art. 102, III, e alíneas, da mesmaCarta.[RE 514.023, rel. min.Ellen Gracie, 2ª T, j. 4-12-2009,DJE22 de 5-2-2010.]"}]